Tribunal: TJSP
Processo: 2277168-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VÍCIO DO PRODUTO - Decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que as Requeridas "restituam ao Autor o valor pago pelo veículo, conforme nota fiscal, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total" - Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem sobejamente a probabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VÍCIO DO PRODUTO - Decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que as Requeridas "restituam ao Autor o valor pago pelo veículo, conforme nota fiscal, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total" - Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem sobejamente a probabilidade do direito - Incabível, a princípio, determinar a restituição do valor pago pelo Autor pela motocicleta (R$ 39.900,00), sem que exista prévio aprofundamento da prova quanto aos fatos alegados na petição inicial - Não evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação - RECURSO DA REQUERIDA HARLEY PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277168-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA e Interessado COMERCIAL NORTE
AMERICANA DE VEÍCULOS LTDA, é agravado ANDRE QUERO DE DRAMIS
CAPOZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277168-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Americana - 2a Vara Cível
Processo número: 1008013-16.2020.8.26.0019
MM. Juiz da causa: Marcos Cosme Porto
Agravante: Harley Davidson do Brasil Ltda.
Agravado: André Quero de Dramis Capozzi
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E
VENDA DE BEM MÓVEL
VÍCIO DO
PRODUTO - Decisão agravada deferiu parcialmente a
tutela provisória de urgência, para determinar que as
Requeridas “restituam ao Autor o valor pago pelo
veículo, conforme nota fiscal, no prazo de 05 dias, sob
pena de multa de 10% sobre o total” - Em cognição
sumária,
inexistem
elementos
que
demonstrem
sobejamente a probabilidade do direito - Incabível, a
princípio, determinar a restituição do valor pago pelo
Autor pela motocicleta (R$ 39.900,00), sem que exista
prévio aprofundamento da prova quanto aos fatos
alegados na petição inicial - Não evidenciado o dano
irreparável ou de difícil reparação - RECURSO DA
REQUERIDA
HARLEY
PROVIDO,
PARA
AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO
À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA ANTECIPADA
Voto no 27416
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Requerida
Harley contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Marcos Cosme Porto (cópias de
fls.278/279), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer por vício no produto c/c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277168-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dano material e dano moral”, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência,
para determinar que as Requeridas “restituam ao Autor o valor pago pelo veículo,
conforme nota fiscal, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de 10% sobre o total”.
Alega que ausentes os requisitos necessários ao deferimento
da tutela provisória de urgência, que os alegados defeitos da motocicleta foram
reparados a contento, e que incabível a restituição do valor. Pede o provimento do
recurso, para afastar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela provisória de
urgência.
A decisão de fls.287 concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso, para sustar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela provisória.
Contrarrazões a fls.291/307.
É a síntese.
A concessão da tutela provisória de urgência antecipada sem
oitiva da parte contrária constitui medida excepcional, porque provoca o diferimento
do contraditório.
Assim, se para a antecipação da tutela é necessária a presença
de elementos que demonstrem a probabilidade do direito (nos termos do artigo 300
do Código de Processo Civil), para a antecipação inaudita altera parte é necessário
algo mais, vale dizer, que o direito e os fatos estejam sobejamente demonstrados, ou
que o perigo da demora seja tamanho que recomende postergar o exercício do
contraditório, ou que a ciência do processo possa resultar na ineficácia de eventual
decisão.
O Autor alega, na petição inicial (cópias de fls.62/83), que
em 28 de novembro de 2019 adquiriu da Requerida Comercial a motocicleta
“XL833N Iron 833”, placa DUU-7651 (fabricada pela Requerida Harley), que “tão
logo adquiriu a motocicleta, com pouco tempo de uso, verificou que a motocicleta
apresentava vício oculto, consistente em vazamento de óleo no motor”, que “embora
a Requerida tenha garantido que o problema havia sido sanado, o Autor verificou que
o vazamento continuava”, que “após deixar sua motocicleta e ser informado que o
vazamento seria resolvido, os vazamentos de óleo continuavam”, que “compareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277168-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
03 vezes à concessionário e o vício não foi sanado”, e que “diante das inúmeras
falhas no produto retirado 0km, deve a Ré realizar a imediata devolução da quantia
paga ou a troca por motocicleta do mesmo modelo”.
Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem
sobejamente a probabilidade do direito e, nesse sentido, incabível, a princípio,
determinar a restituição do valor pago pelo Autor pela motocicleta (R$ 39.900,00
fls.24 dos autos da ação originária), sem que exista prévio aprofundamento da prova
quanto aos fatos alegados na petição inicial (em tese, necessária a produção de prova
pericial para comprovar o suposto defeito do produto), o que impõe a efetivação do
contraditório para a análise da questão, notando-se que formulados pedidos
alternativos (restituição do valor pago ou substituição do bem - fls.21 do processo
originário), o que torna descabido, neste momento processual, determinar a
restituição da quantia.
Por outro lado, não evidenciado o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, em razão da inconteste capacidade financeira da
Requerida Harley para eventual restituição da quantia paga pelo Autor.
Destarte, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
decisão agravada, quanto ao deferimento da tutela provisória de urgência antecipada.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator